Tribunal: TJMT
Processo: 0005089-78.2015.8.11.0007
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005089-78.2015.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[Valdenir Lucas (VÍTIMA), DENISSON SOUSA SILVA - CPF: 018.311.443-44 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), VALDENIR LUCAS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.

PENA BASILAR – REDUÇÃO
- PARCIAL PROCEDÊNCIA – CULPABILIDADE – PREMEDITAÇÃO - DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS EXASPERADAS INIDONEAMENTE – NEUTRALIZAÇÃO -
2.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA
– POSSIBILIDADE – INFLUÊNCIA NO CONVENCIMENTO SOBRE A AUTORIA –
3. DECOTE DA REPARAÇÃO DE DANO
– PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO
EX OFFÍCIO
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
– CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1. Este Tribunal sedimentou o entendimento, por meio do Enunciado no. 49 da TCCR/TJMT, de que
“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”
.

Por outro lado, razões próprias do crime pelo qual o agente foi condenado, sem qualquer apontamento quanto ao caso concreto, são inidôneas para negativar quaisquer circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP; ademais, o comportamento da vítima, que em nada contribuiu para o cometimento do crime, não pode ser considerado desfavorável ao réu, mas, apenas neutro ou favorável. Precedentes;

2.
Se na fase policial o agente confessou o crime, e tais declarações serviram como fundamento para a decisão de pronúncia e, certamente, para o convencimento do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri sobre a autoria, é imperiosa a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP;

3. A existência do pedido formulado pela parte ofendida é pressuposto para fixar-se a indenização a título de reparação de danos (art. 387, IV, do CPP), sendo defeso ao juízo arbitrá-la de ofício, eis, que afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto a tempo e modo por
Denisson Sousa Silva
, contra a sentença em que se materializou a decisão do Conselho de Sentença, em que foi condenado como autor do crime previsto no art.
121, § 2o, IV c/c art. 14, II, do CP, à pena de
13 anos e 4 meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
. Para reparação dos danos causados pela infração fixou-se o valor indenizatório de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) – Id. 31858968/69.

Em suas razões recursais, pretende a fixação da
pena basilar no mínimo legal
, o reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea
e o
afastamento da reparação de danos à vítima
(Id. 31858992/95).

Em contrarrazões, o
parquet
pugna o
desprovimento
do apelo (Id. 31858998/99 e 31859450/51).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
parcial provimento
do recurso (Id. 33193475), conforme sumário que segue em transcrição livre:

Acusado condenado nas penas do crime descrito no artigo 121, §2o, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, no regime fechado e ao pagamento de R$ 30.000,00 a título de indenização à vítima – Irresignação defensiva – Pede, inicialmente, a readequação da pena basilar do apelante, ao argumento de que as circunstâncias judiciais atinentes à culpabilidade, personalidade e conduta social do agente, circunstâncias do crime e maus antecedentes foram valoradas de forma errônea – Também busca a aplicação da atenuante da confissão espontânea – Por fim, requer o afastamento da condenação a título de reparação de danos, sustentando que não houve contraditório neste ponto – Alegações parcialmente procedentes – Valoração idônea da circunstância judicial da culpabilidade – Crime perpetrado mediante premeditação evidencia maior culpabilidade na prática da empreitada criminosa (Enunciado orientativo de no 49 deste TJ/MT) – Entretanto, as circunstâncias judiciais dos antecedentes criminais, personalidade do agente, conduta social, motivos, circunstâncias e consequências do crime devem ser extirpadas, eis que inidôneas e calcadas em elementos próprios do tipo penal em tela – É devido o reconhecimento da confissão quando o agente admite a autoria do crime, contribuindo para o deslinde do feito, ainda que tenha alegado a tese de legítima defesa e sua confissão tenha sido proferida apenas na fase policial – Mister se faz a extirpação da condenação a título de reparação de danos, eis que inexistiu contraditório e, mais, nem a acusação ou familiares da vítima insurgiram-se, ao longo da instrução processual, acerca deste ponto –
Pelo provimento parcial do recurso
.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 26 de fevereiro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020